Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700940-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBROSINHA DOMINGAS SANTOS BRASILEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AMBROSINHA DOMINGAS SANTOS BRASILEIRA, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, inscreva a parte Autora em vaga fixa para o procedimento de Hemodiálise, três vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, para que assim receba alta hospitalar. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que está internada em leito de pronto socorro do Hospital Regional de Sobradinho e realiza Hemodiálise em programa de encaixe. Afirma que, somente quando for inscrita em uma vaga fixa para realização do procedimento, poderá receber alta, correndo risco de contrair infecção hospitalar durante a espera. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Da análise dos autos, verifica-se que foi demonstrada a fumaça do bom direito. A Agravante encontra-se acometida por Hipertensão Arterial Sistêmica e doença renal crônica dialítica e está internada em leito de pronto socorro do Hospital Regional de Sobradinho para realizar Hemodiálise quando houver disponibilidade no setor uma vez que não foi disponibilizada para a Recorrente uma vaga fixa para realizar o procedimento três vezes por semana. Ademais, conforme relatório médico constante dos autos eletrônicos e emitido por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Pauline N. Lobão, CRM/DF 25565, a Agravante corre o risco de contrair infecção hospitalar durante a internação prolongada (ID num. 157674790 - pág. 1). Note-se que a solicitação médica para a mencionada parte realizar Hemodiálise foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SISREG) com registro de risco amarelo (urgência) e ainda em 17/01/2023, ou seja, há mais de 100 dias, o que extrapola a razoabilidade no tempo de espera da parte Autora para receber o adequado atendimento médico, sem risco de sofrer maiores complicações e deterioração do seu quadro clínico, com repercussão negativa na saúde e bem-estar da demandante (ID num. 157674790 - pág. 2). Por conseguinte, o perigo da demora resta claro na hipótese em apreço. Nesse sentido, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Impende esclarecer que, não obstante, constar dos autos informações fornecidas pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade de que há, na fila para atendimento, 117 pacientes e 95 na classificação amarela, e que a autora se encontra na 13a posição, de igual risco. (ID. 157674791 - pág. 1), a parte Agravante não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado. Por todo o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vaga fixa para o tratamento em Hemodiálise, submetendo-a às sessões de Hemodiálise, conforme o relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 16:05:37. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator